Tribunal: TJDFT
Processo: 0722565-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 17638766) interposto por JANAILMA CARNEIRO DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do DF atuante na qualidade de Curadoria Especial, contra decisão (id no 67378209 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença de no 0704017-33.2018.8.07.0003, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido formulado na petição ID 67274561. Conforme precedente do e. TJDFT, "não deve o Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar por si diligências destinadas a apurar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora na defesa de seus próprios interesses. Por tais razões, resta descabido cogitar de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor ou, ainda, de impenhorabilidade de valores quando a própria parte devedora não consegue demonstrar a configuração de tais circunstâncias, sendo inequívoca a necessidade em se observar que a Execução deve tramitar para a satisfação do crédito exequendo" (Acórdão n.1118676, 07082732820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no PJe: 27/08/2018). Ademais, em face do valor penhorado, espera-se que o devedor se apresente espontaneamente para impugnar a constrição e comprovar a impenhorabilidade, dentre outras possibilidades. Observo, ainda, que a expedição de ofício à instituição não dá direito à restituição do prazo para impugnar a penhora, que não se suspende ou interrompe em virtude do pedido em tela. E, por fim, observe-se que a solicitação de bloqueio não foi efetuada com a opção de bloqueio em conta-salário. Preclusa esta decisão, cumpra-se a determinação contida na decisão ID 66874181”. A parte agravante aduz que é necessária a expedição de ofício à instituição financeira respectiva para que seja informada a natureza da conta da agravante que foi objeto de penhora, conforme precedentes colacionados. Alega que é imprescindível tal informação, na medida em que sustenta que o ato constritivo litigioso pode ter recaído em verba de natureza impenhorável. Discorre sobre a impossibilidade de a Defensoria Pública do DF promover diligência junto ao banco para tal finalidade, sob pena de uma aventada quebra da proteção ao sigilo bancário. Repisa que está atuando nos autos na qualidade de curadoria especial e que não possui contato com a parte agravante. Assim, defende que a medida vindicada vai ao encontro, entre outros, do devido processo legal e dos princípios do acesso à Justiça, da cooperação e do contraditório efetivo. Tece arrazoado a respeito da presença dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como para expedição de ofício junto à instituição financeira pertinente com o fito de que seja informada a natureza da verba e da conta bloqueadas. Por conseguinte, a parte agravante requer a concessão de justiça gratuita e, ao final, o provimento do agravo, a fim de reformar o decisum vergastado. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, perfilho da linha de que o fato de a parte agravante estar assistida pela curadoria especial não faz presumir a sua condição de hipossuficiência econômica, que necessita ser comprovada. Por outro lado, isso não interfere na isenção de custas que goza a Defensoria Pública, ainda que no exercício dessa função pública a qual foi nomeada, estando, assim, dispensada do recolhimento do preparo do presente recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PREPARO. DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. PODERES. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, na medida em que o aludido benefício depende de comprovação da hipossuficiência. 2. Independentemente de a parte assistida estar ou não sob o benefício da gratuidade de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função pública de Curadoria Especial de Ausentes, possui isenção ilegal, conforme art. 1.007, § 1o, do CPC c/c art. 1o, do Decreto-Lei no 500/69, sendo-lhe dispensado o recolhimento do preparo. 3. Esse egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, na qualidade de substituto processual do ausente, o Curador Especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos à execução. 4. Apelação desprovida. (Acórdão n.1046943, 20170910043610APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: 203/207)” (grifo nosso) Desse modo, nada há o que se prover no que tange ao pleito de deferimento da gratuidade judiciária em prol da parte agravante. Superada essa questão, é de bom alvitre ressaltar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante aduz que é necessária a expedição de ofício à instituição financeira respectiva para que seja informada a natureza da conta da agravante que foi objeto de penhora, conforme precedentes colacionados. Alega que é imprescindível tal informação, na medida em que sustenta que o ato constritivo litigioso pode ter recaído em verba de natureza impenhorável. Discorre sobre a impossibilidade de a Defensoria Pública do DF promover diligência junto ao banco para tal finalidade, sob pena de uma aventada quebra da proteção ao sigilo bancário. Repisa que está atuando nos autos na qualidade de curadoria especial e que não possui contato com a parte agravante. Assim, defende que a medida vindicada vai ao encontro, entre outros, do devido processo legal e dos princípios do acesso à Justiça, da cooperação e do contraditório efetivo. Tece arrazoado a respeito da presença dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como para expedição de ofício junto à instituição financeira pertinente com o fito de que seja informada a natureza da verba e da conta bloqueadas. De fato, embora não se desconheça que é dever da parte executada, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, entendo que o exercício pleno desse dever encontra-se mitigado quando a parte executada for representada pela Curadoria Especial, já que esta não tem acesso àquela para lhe prestar esclarecimentos. Nessas hipóteses, tenho que, ainda que seja ressalvada na decisão agravada (id no 67378209 dos autos de origem) que “a solicitação de bloqueio não foi efetuada com a opção de bloqueio em conta-salário”, obstar o pedido da Curadoria Especial de expedição de ofício à instituição financeira pertinente, a fim de obter informações sobre a natureza da verba objeto da penhora litigiosa implicaria em nítido cerceamento do direito de defesa da parte executada, ora agravante, o que é vedado. Nesse ponto, não se pode olvidar, ainda, que entre as balizas adotadas pelo novel Diploma de Ritos[1] está o princípio da cooperação que norteia a atuação dos sujeitos do processo que devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Assim, compreendo, em princípio, que é cabível a confecção de ofício à instituição financeira pertinente para que seja informado ao juízo a quo sobre os valores e a natureza da conta bloqueada com a penhora litigiosa realizada, em observância aos princípios cooperação, da ampla defesa e do contraditório efetivo. Em sintonia, confira-se o aresto desta Turma a seguir: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA DO PATROCINADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Atende ao Princípio da Cooperação a determinação de expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta na qual houve o bloqueio via sistema BacenJud, pois a Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, não tem acesso ao executado para lhe prestar esclarecimentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1211687, 07141094520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Todavia, entendo que se mostra prematura, sendo, pois, indevida a concessão de liminar para que sejam expedidos, desde logo, os ofícios vindicados pela parte agravante, sob pena de esgotamento da própria utilidade do julgamento do mérito deste recurso, além do perigo da irreversibilidade do provimento judicial postulado. Outrossim, constato que a suspensão dos efeitos do decisum agravado em nada prejudicará as partes, ao passo em que o prosseguimento do feito sem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso poderá resultar em prejuízos irreparáveis à parte agravante. Assim, tenho que a tutela recursal há de ser parcialmente acolhida, a fim de apenas sobrestar os efeitos do decisum hostilizado, considerando ainda que o quadro em tela será melhor esmiuçado e analisado quando do enfrentamento do mérito propriamente dito deste recurso. Ante o exposto, após denegar o pleito de concessão de justiça gratuita, DEFIRO, em parte, a tutela recursal somente para suspender os efeitos da decisão vergastada, até ulterior deliberação. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Em Brasília, 13 de julho de 2020. [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.